Tribunal: TJES
Processo: 5003770-09.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003770-09.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATAN DE ALMEIDA SAITHER

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003770-09.2026.8.08.0000

PACIENTE: NATAN DE ALMEIDA SAITHER

Advogados do(a) PACIENTE: JOSE VENANCIO GAMA VITORAZZI PEZENTE - ES34030, MARIANNA OTAROLA CARNEIRO - ES34883-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MAJORADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor do paciente contra decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva nos autos de ação penal em que responde pela suposta prática do crime previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, violação à isonomia em relação a corréus soltos e pleiteia a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o decreto prisional apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; (iii) saber se é cabível a aplicação do princípio da isonomia em razão da liberdade concedida a corréus; e (iv) saber se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

III. Razões de decidir

A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade concreta da conduta, consistente em reiteradas ameaças dirigidas à vítima para obtenção de vantagem econômica indevida, mediante transferências bancárias sucessivas.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria decorrem dos comprovantes de transferências via PIX, dos registros de mensagens e do relato detalhado da vítima, aptos a demonstrar, em cognição sumária, a plausibilidade da imputação.

Está evidenciado o periculum libertatis para garantia da ordem pública, diante do modus operandi intimidatório empregado e do risco concreto de reiteração criminosa, reforçado pela notícia de antecedentes e de outras ações penais em curso.

A alegação de constrangimento ilegal por tratamento desigual em relação a corréus não prospera, pois a análise das medidas cautelares exige exame individualizado das circunstâncias pessoais e processuais de cada acusado.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, diante da natureza coercitiva das ameaças e da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Medidas cautelares diversas da prisão podem ser afastadas quando insuficientes para neutralizar o risco gerado pela conduta imputada.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e LXI; CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 158, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STF, HC 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 17.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003770-09.2026.8.08.0000

PACIENTE: NATAN DE ALMEIDA SAITHER

Advogados do(a) PACIENTE: JOSE VENANCIO GAMA VITORAZZI PEZENTE - ES34030, MARIANNA OTAROLA CARNEIRO - ES34883-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de NATAN DE ALMEIDA SAITHER, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares (Comarca de Rio Bananal), nos autos da Ação Penal nº 5000959-51.2025.8.08.0052, em que se decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática da conduta prevista no art. 158, § 1º, do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, aduzindo que a custódia pautou-se exclusivamente em depoimento isolado de testemunha anônima, carente de elementos concretos de corroboração. Alega, ainda, a condição de dependente químico do paciente, a violação ao princípio da isonomia em face da concessão de liberdade a corréus em situação análoga e a inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal).

Requer, por conseguinte, o deferimento da ordem em caráter liminar, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Decisão (ID 18532073) indeferindo a liminar.

Informações da suposta autoridade coatora (ID 19142790).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no qual opina pela denegação da ordem (ID 19262635).

É o relatório.

Relembro que a segregação cautelar, à luz dos incisos LVII e LXI do art. 5º da Constituição Federal, reveste-se de caráter excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses estritamente previstas em lei, não cabendo interpretações extensivas que ampliem a restrição à liberdade.

Nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
).

No caso concreto, não vislumbro elementos suficientes para conceder a ordem.

Extrai-se dos autos, notadamente do Auto de Prisão em Flagrante e da Denúncia, a seguinte dinâmica fática:

"(...)

que em dias e horários indeterminados, durante o ano de 2024 e em janeiro de 2025, neste Município e Comarca, NATAN DE ALMEIDA SAITHER e VITOR DA SILVEIRA BRUNHOLI, em unidade de desígnios, com vontades livres e conscientes, constrangeram a vítima, Welder Bindaco, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica.

Revelam os autos que durante o ano de 2024, o denunciado NATAN, aproveitando-se de uma relação de proximidade com a vítima, pessoa na qual conhece desde 2011, passou a constrangê-lo, mediante grave ameaça “de que iria dar ruim para WELDER”, visando o recebimento de valores pecuniários indevidos.

Noticiam os autos que na maior parte das solicitações, o denunciado NATAN as fazia mediante ligações telefônicas, sempre com o uso de ameaças, razão pela qual, por medo, a vítima cedia aos constrangimentos e transferia os valores que eram exigidos.

Revelam os autos que as ameaças mais intensas ocorreram no mês de dezembro de 2024, oportunidade em que o denunciado NATAN compareceu na residência da vítima, numa clara forma de incutir medo e facilitar a obtenção da vantagem indevida.

Depreende-se dos autos, que somadas todas as quantias exigidas e enviadas ao denunciado NATAN, a vítima suportou um prejuízo superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). VITOR DA SILVEIRA BRUNHOLI, brasileiro, solteiro filho de Eliete da Silveira Brunholi e de Erivelson Antonio Brunholi, inscrito no CPF nº 146.892.247-57, nascido em 21/06/2004, atualmente com 21 (vinte e um) anos de idade, residente na Avenida Henrique Gaburro, nº475, bairro Santo Antonio, Rio Bananal/ES, CEP 29920-000.

Paralelamente a esses fatos, os elementos informativos indicam que, no dia 02/01/2025, a vítima recebeu mensagens, via WhatsApp, enviadas pelo denunciado VITOR DA SILVEIRA BRUNHOLI, o qual afirmou que, em razão de uma dívida contraída por NATAN com ele (VITOR), passaria a ser o legítimo credor da vítima, uma vez que esta teria uma dívida com NATAN.

Noticia o caderno inquisitivo que na oportunidade, o denunciado VITOR proferiu ameaças à vítima, afirmando que “iria fazer algo que nunca havia feito antes”, visando claramente, diante dessas promessas de causar mal injusto e grave, a obtenção da vantagem ilícita.

"

No caso em exame, a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta e suficiente, lastreada não apenas na gravidade do delito, mas preponderantemente no risco efetivo de reiteração criminosa.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria restam sobejamente demonstrados.

O Inquérito Policial revela a existência de diversos comprovantes de transações bancárias (PIX) efetuadas pela vítima em favor do paciente, corroborando o relato de que os valores eram exigidos sob constante ameaça . Além disso, os registros de mensagens e o depoimento detalhado da vítima indicam que o paciente, em unidade de desígnios com corréu, constrangeu o ofendido a entregar vultosas quantias pecuniárias.

Prosseguindo, ao contrário do alegado pela defesa, vislumbro a presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, especificamente para a garantia da ordem pública.

A gravidade concreta da conduta é evidenciada pelo
modus operandi
empregado. As ameaças proferidas eram severas, afirmando que "iria dar ruim", gerando fundado temor na vítima, que declarou ter medo de permanecer em sua própria residência. Tal circunstância demonstra uma periculosidade social que extrapola a descrição abstrata do tipo penal de extorsão.

Ademais, verifica-se o risco real de reiteração delitiva. O paciente admitiu em interrogatório já ter sido preso anteriormente pelos crimes de ameaça e receptação. O juízo de primeiro grau relata que o paciente responde a diversas ações penais. Deste modo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reiteração em práticas criminosas constitui fundamento idôneo para o decreto preventivo.

Por fim, entendo que a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostra adequada. O histórico de descumprimento de deveres sociais e a natureza coercitiva das ameaças indicam que apenas o cárcere é capaz de resguardar a integridade física e psíquica da vítima e garantir a paz social.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)